Tribunal: TJES
Processo: 5002167-24.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002167-24.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMARIO RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº

5002167-24.2021.8.08.0048

RECTE.: OSMARIO RODRIGUES DOS SANTOS

RECDO.: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN.

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DO ENVIO DE BOLETO. FATO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RETIRADA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

TESE DO AUTOR

Trata-se de Ação Declaratória com Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSE CARLOS FREIRE DOS SANTOS em face de BANCO BMG S.A. Em síntese, alega que realizou a compra de uma mercadoria, optando pelo seu pagamento por meio de crediário, pactuado com a instituição bancária requerida. Contudo, afirma o autor que, a partir de 11/2020, a parte suplicada cessou o envio dos boletos destinados ao adimplemento de tal financiamento, motivo pelo qual teve seu nome inserido em cadastro arquivista. Alega, ainda, que buscou, por diversas vezes, obter os documentos necessários à quitação das prestações inadimplidas, sem lograr êxito. Nessa esteira, requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à instituição ré que emita os boletos destinados à satisfação das 5 (cinco) parcelas atualmente em atraso, sem a incidência de encargos moratórios, disponibilizando, ainda, aqueles relativos às vincendas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Roga, finalmente, pelo cancelamento da restrição creditícia efetivada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. No mérito, postula pela condenação da requerida à emissão dos 08 (oito) boletos faltantes, a par da reparação moral no importe de R$ 22.000,00 (vinte e mil reais).

Por meio da decisão inaugural, a liminar foi indeferida
in limine littis.

Em sede recursal, o recorrente enfatiza que o caso trata de falha na prestação de serviço, requer a retirada do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes e de condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

TESE DA RÉ

Em Contestação, a requerida sustenta que inexiste ato ilícito praticado pela demandada, de modo que não há como haver a responsabilização civil pretendida, além de possuir canais de atendimento para a emissão dos mesmos, como SAC Losango, APP Losango e pelo site Losango.

Em contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

SENTENÇA

A r. sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral para:

A) DETERMINAR que, após o trânsito em julgado, a requerida emita em prol do autor, os boletos mensais para o pagamento do débito (14 boletos de R$ 187,44, cada), devendo ser encaminhado ao endereço delineado na exordial, com prazo de vencimento de 30 (trinta) dias, a contar da data do envio, tudo comprovado em juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de manutenção da r. Sentença objurgada.

Em que pese a alegação da Recorrente no sentido de que o não recebimento dos boletos em sua residência gera a falha na prestação de serviço, salienta-se que o não recebimento das cobranças não afasta o dever de pagar a dívida, cabendo à parte buscar meios para o pagamento, conforme destaca a sentença:

Outrossim, conforme relatado e consignado na reclamação apresentada ao Procon em fevereiro do corrente ano (ID 6213895, fls. 01/04), o autor sustenta que não recebeu os boletos atinentes à parcela do financiamento por ele avençado, não obstante tenha diligenciado, pessoalmente e por meio de telefonemas, para tanto, razão pela qual se encontra em mora com suas obrigações.

Entrementes, o suplicante não logrou apresentar qualquer indício de prova neste sentido, ou seja, não comprovou ter diligenciado junto à demandada a emissão das faturas inadimplidas.

A par disso, não se pode olvidar que o atraso/não recebimento das referidas cobranças não é, por si só, condição hábil a afastar os efeitos da mora do requerente, especialmente quando o adimplemento da dívida puder ser efetuado por outros meios, como, por exemplo, a obtenção da 2ª (segunda) via das referidas faturas, através do sítio eletrônico da parte suplicada, ou dos códigos de barras à elas pertinentes, via ligação telefônica.

Ademais, a jurisprudência entende da mesma forma
, in verbis
:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ENVIO DO BOLETO. FALHA NO SERVIÇO. INEXISTENTE. DEVER DE PAGAMENTO DO DEVEDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos. Aduz que realizou acordo parcelado em razão de dívida no cartão de crédito administrado pela recorrida, e que não conseguiu realizar o pagamento das parcelas que seguiram à primeira, em razão da falta de envio dos boletos à sua residência e à impossibilidade de acesso ao site da empresa. Requer a condenação da empresa a enviar os boletos para o seu domicílio, preservando-se os valores pactuados originalmente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal). 4.
Na falta de envio do boleto para pagamento, deveria o devedor buscar o pagamento através dos meios disponíveis, seja administrativo (banco, caixa de supermercado, internet, etc), seja judicialmente, com a ação cabível.
5.
Não se pode transferir a culpa pelo não adimplemento ao credor, em razão da obrigação legal prevista no direito civil que compete ao devedor fazer o pagamento para extinguir a obrigação, na forma do art. 304 do CC, e na forma dos arts. 334 e 394 do CC
. 6.
Incabível indenização por danos morais, pois a inscrição em órgão de proteção ao crédito ocorreu em face de dívida existente e legítima.
7. Não há comprovação de dispêndio de qualquer valor que justifique o pedido de condenação por danos materiais em razão das diligências realizadas pelo recorrente, inexistindo prova do dano que justifique a condenação do recorrido. 8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9099/95). Suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95). (TJDF - 0707128-07.2018.8.07.0009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF).

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE REVELIA POR CUMULAÇÃO DA FUNÇÃO DE PREPOSTO COM ADVOGADO - AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA - REJEIÇÃO -INADIMPLEMENTO - ALEGADA FALTA DE ENVIO DO BOLETO PARA PAGAMENTO - FATO QUE NÃO AFASTA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE PAGAR DÍVIDA - DANO MORAL -INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA - PROTOCOLO GERIDO EM DATA MUITO POSTERIOR AO VENCIMENTO DAS FATURAS INADIMPLIDAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SIGNIFICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.
"O não recebimento do boleto bancário para pagamento da dívida não justifica a mora ou inadimplemento. Em atenção ao princípio da boa-fé contratual, o devedor deve buscar o adimplemento de obrigação que contraiu, pois ciente do valor e da data de vencimento"
(TJSC - RI: 0301308-38.2014.8.24.0042, Relator: Marcio Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 15/12/2017, Terceira Turma de Recursos - Chapecó).

Diante disso, entendo que não há ato ilícito por parte da recorrida e nem falha na prestação de serviços. Logo, não há o que se falar em dano moral, uma vez que a parte autora não cumpriu com o dever de pagar a dívida.

Quanto à retirada do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes, razão assiste ao recorrente, haja vista que o juízo a quo deferiu em sentença a emissão dos boletos para pagamento, conforme in verbis:

Por fim, utilizo da regra que dispõe o art. 6º, da Lei 9.099/95, para determinar a emissão de boletos correspondente às 14 parcelas de R$ 187,44 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), com envio ao endereço do autor, delineado na exordial, com prazo de vencimento de 30 (trinta) dias, a contar da data do envio.

Por tais razões, entendo ser o presente caso de reforma parcial da Sentença para a retirada do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes, visto a intenção do recorrente de quitar a dívida e a disponibilização dos boletos para pagamento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para a retirada do nome do Recorrente do cadastro de inadimplentes. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.